Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA TABELA DE PONTUAÇÃO. TIME SHARING. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO ACERCA DA RETENÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida, nos quais defende que o acórdão é omisso acerca das teses defendidas nas razões recursais. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, de fato há omissão acerca da tese de retenção da taxa de fruição do imóvel suscitada pela embargante em suas razões recursais. No entanto, o pedido não deve ser acolhido, uma vez que, conforme vem sendo decidido por esta Segunda Turma Recursal, “O contrato em análise refere-se à rescisão contratual de uma unidade imobiliária compartilhada entre 26 pessoas. Dessa forma, não se aplica a taxa de fruição (de 1% ou 0,5% ao mês), tendo em vista que a recorrida não se utilizou do imóvel no período de vigência do contrato, já que o usufruto era restrito em face do compartilhamento.” (Acórdão 1632032, 07038667420228070020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. No que tange aos demais pontos levantados nos embargos, não há que se falar em omissão. Todas as teses foram devidamente apreciadas no acórdão, conforme itens 5 a 8 da ementa de julgamento. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, sem alteração do resultado do julgamento, para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.